Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-62.2019.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços e condenar a ré a restituir os valores desembolsados pelo autor em razão do contrato – julgando improcedente, todavia, o pedido de indenização por danos morais.
2. Segundo entendimento assente na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não estão albergados no âmbito do dano moral.
3. O descumprimento contratual, per si, não ocasiona violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais – fazendo-se necessário, para o acolhimento do pedido indenizatório, a comprovação de que o fato gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina e à vida em sociedade. Precedentes desta Corte.
4. No particular, não se verifica violação aos direitos da personalidade da parte autora capaz de atingir sua honra e imagem de modo que exacerbasse a normalidade – não havendo se falar em compensação por danos morais.
5. Recurso conhecido e desprovido.